Tribunal: TJES
Processo: 0001901-67.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001901-67.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGAS SERGIO DOS SANTOS CERQUEIRA

APELADO: ZILA BONOMO DURAO CUNHA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por DOMINGAS SERGIO DOS SANTOS CERQUEIRA contra Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a improcedência dos pedidos autorais de rescisão contratual e indenização por suposta venda de imóvel em duplicidade. A Recorrente alega omissão quanto à aplicação da confissão ficta e contradição na rejeição da preliminar de nulidade por ausência de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há omissão no Acórdão quanto à aplicação da presunção de veracidade (artigo 341, do Código de Processo Civil) diante da ausência de impugnação específica; e (II) saber se há contradição no afastamento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão combatido enfrentou expressamente a alegação recursal da Recorrente, alusiva à ausência de impugnação específica, acerca da ocorrência de venda de bem imóvel em duplicidade, destacando que não fora colacionado pela parte Recorrente arcabouço probatório mínimo apto a comprovar a suposta venda em duplicidade, ônus que lhe incumbia, bem como, salientou que a época, o Recorrido ESPÓLIO DE EDUARDO DURÃO CUNHA estava representado pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, situação que implica na incidência do artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, isentando a parte demandada, sob estas condições de representação processual, do ônus de realizar a impugnação específica dos fatos alegados na Exordial.

4. Não subsiste a alegação de contradição na fundamentação alusiva à rejeição da preliminar de nulidade processual, uma vez que o Órgão Julgador fundamentou de forma clara que a própria Recorrente ao ser intimada para indicar quais provas almejava produzir, colacionou Petição (id. 14668391) informando não subsistir interesse na produção de novas provas além das já produzidas até aquele momento, atraindo, nesse sentido, a regra de julgamento conforme o estado do processo, circunstância que afasta a existência de prejuízo no tocante ao direito de defesa, acarretando, nesse sentido, a rejeição da nulidade arguida.
5.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Constatada a inexistência dos vícios de omissão e contradição alegados, devem ser rejeitados os Embargos de Declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos por DOMINGAS SERGIO DOS SANTOS CERQUEIRA, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0001901-67.2017.8.08.0047

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: DOMINGAS SERGIO DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogados: PATRICIA DALLAPICULA BRANDAO CORDEIRO - ES18672-A, RAIMUNDO TEIXEIRA GALVAO - ES3945

RECORRIDOS: ZILA BONOMO DURAO CUNHA, ESPOLIO DE EDUARDO DURÃO CUNHA

Advogados: ELIAS MINASSA JUNIOR - ES8046, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

VOTO

DOMINGAS SERGIO DOS SANTOS CERQUEIRA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 17593658) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 17129324) que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 14668398) interposto em face da
SENTENÇA
(id. 14668396)
proferida pelo
JUÍZO DA 1
ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE EDUARDO DURÃO CUNHA
e
ZILA BONOMO DURÃO CUNHA
cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Irresignada, a Recorrente sustenta em síntese que o Acórdão padece de omissão quanto à aplicação do artigo 341 do Código de Processo Civil, alegando que:
(I)
houve confissão ficta dos Réus por ausência de impugnação específica acerca da venda em duplicidade;
(II)
subsiste contradição no tocante à rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada, argumentando que “
a ausência de fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório pelo magistrado, acarretou prejuízo, posto que, a demandada em tela fora julgada improcedente
”.

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos presentes Aclaratórios, com a imposição de efeitos infringentes.

A propósito, sobressai relevante colacionar o Acórdão objurgado,
in litteris
:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. VENDA EM DUPLICIDADE A TERCEIROS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa e comprovado prejuízo a ensejar a nulidade da sentença, notadamente pois a parte apelante informou a desnecessidade de produção de outras provas. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. O conjunto fático probatório denota a ausência de comprovante hábil a demonstrar a alegada alienação do bem imóvel a terceiros, sendo inviável o reconhecimento da nulidade para declarar a rescisão da promessa de compra e venda e, por conseguinte, acolher os pedidos indenizatórios.

3.Nos termos da jurisprudência deste sodalício, "a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito impede a anulação do negócio jurídico. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto à existência de vício no contrato de compra e venda" (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50017195220228080004, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível).

4.Como a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, a improcedência do pleito autoral medida de que se impõe, denotando o acerto da sentença impugnada.

5.Recurso conhecido e não provido.

(
TJES
- Apelação Cível nº 0001901-67.2017.8.08.0047. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMÕES. Data do Julgamento: 10/11/2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no decisum combatido.

Sob este enfoque, imperioso registrar que esta Egrégia Primeira Câmara Cível já chegou a um veredito unânime quanto às questões novamente suscitadas nesta oportunidade, notadamente, relacionada à
ausência de impugnação específica
, acerca da ocorrência de venda de bem imóvel em duplicidade, destacando que não fora colacionado pela parte Recorrente arcabouço probatório mínimo apto a comprovar a suposta venda em duplicidade, ônus que lhe incumbia, bem como, salientou que a época,
o Recorrido
ESPÓLIO DE EDUARDO DURÃO CUNHA
estava representado pela Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial,
situação que implica na incidência do
artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil
, isentando a parte demandada, sob estas condições de representação processual, do ônus de realizar a impugnação específica dos fatos alegados na Exordial.

No que pertine, à apontada contradição na fundamentação alusiva à rejeição da preliminar de nulidade processual suscitada, o Órgão Julgador fundamentou de forma clara que a própria Recorrente ao ser intimada para indicar quais provas almejava produzir, colacionou Petição (id. 14668391) informando não subsistir interesse na produção de novas provas além das já produzidas até aquele momento, atraindo, nesse sentido, a regra de julgamento conforme o estado do processo, circunstância que afasta a existência de prejuízo no tocante ao direito de defesa, acarretando, nesse sentido, a rejeição da nulidade arguida.

Destarte, a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.